Tribunal: TJMT
Processo: 1008832-38.2019.8.11.0040
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008832-38.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[I. M. J. D. C. - CPF: 068.863.391-92 (EMBARGADO), JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI - CPF: 030.316.979-60 (ADVOGADO), ISABEL SCHEFFEL - CPF: 919.940.980-15 (EMBARGADO), HENRIQUE VINICIUS RUIS DA COSTA - CPF: 045.417.451-94 (EMBARGADO), VICTOR HUGO RUIS DA COSTA - CPF: 044.638.391-06 (EMBARGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), ISABEL SCHEFFEL - CPF: 919.940.980-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VICTOR HUGO RUIS DA COSTA - CPF: 044.638.391-06 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE VINICIUS RUIS DA COSTA - CPF: 045.417.451-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), I. M. J. D. C. - CPF: 068.863.391-92 (EMBARGANTE), JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI - CPF: 030.316.979-60 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE POR AFOGAMENTO EM ACÚMULO DE ÁGUA NO ACOSTAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. FATORES CLIMÁTICOS DEVIDAMENTE CONSIDERADOS NO ACÓRDÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por concessionária de rodovia contra acórdão que negou provimento a apelações cíveis, mantendo a responsabilização pela morte de usuário em decorrência de acidente automobilístico seguido de afogamento, causado por acúmulo de água em trecho rodoviário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto: (i) à análise da excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior, em razão de fortes chuvas; (ii) à alegação de culpa exclusiva de terceiro por desprendimento de pneu; (iii) à suposta falha por cerceamento de defesa pela não produção de prova oral; e (iv) ao prequestionamento de dispositivos legais para viabilizar recurso extraordinário.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão relevante, pois o acórdão embargado analisou expressamente o nexo causal entre o acúmulo de água e o óbito, bem como afastou a alegada excludente por caso fortuito ou força maior, evidenciando o dever da concessionária de assegurar a drenagem da via.

4. A alegação de culpa exclusiva de terceiro foi afastada, ao se reconhecer que a colisão com objeto na pista não foi a causa direta da morte, mas sim o afogamento resultante da falha na manutenção da rodovia.

5. A questão da prova testemunhal foi corretamente solucionada com base no convencimento fundamentado do magistrado, que entendeu suficientes os elementos documentais para formação do juízo de mérito.

6. O prequestionamento está atendido, na medida em que as matérias foram suficientemente debatidas, conforme entendimento do STJ acerca do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados não configura omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais da controvérsia. 2. A ocorrência de chuvas intensas não exime a concessionária de rodovia de sua responsabilidade objetiva, quando configurada falha na manutenção da via que contribuiu diretamente para o óbito da vítima.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A
contra acórdão proferido em ID 314001894 que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pela embargante e, adesivamente, pela embargada.

Em suas razões recursais de ID 315831393, a embargante alega omissão no julgado quanto à análise da excludente de responsabilidade por caso fortuito e força maior, especificamente em relação aos fatores climáticos (fortes chuvas) que teriam contribuído para o acidente e que configurariam evento imprevisível e inevitável.

Sustenta que o acórdão não considerou as reportagens jornalísticas apresentadas que demonstrariam a ocorrência de temporais na região, capazes de causar alagamentos mesmo com infraestrutura adequada.

Aduz, ainda, que o laudo pericial e o boletim de ocorrência confirmam que o acidente foi causado pela colisão com um pneu que se desprendeu de um veículo de carga não identificado, caracterizando culpa exclusiva de terceiro.

Por fim, requer o prequestionamento de diversos dispositivos legais para viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Não foi apresentado contrarrazões, conforme certidão de ID 323748365.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em análise, não se verifica a alegada
omissão
no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive a alegação de caso fortuito e força maior.

Com efeito, o acórdão expressamente consignou que (ID 314001894):

"No tocante ao apelo principal, a alegação de ausência de nexo causal não prospera.

Com efeito, consta dos autos, que Henrique da Costa Neto e Isabel Jung trafegavam pela BR-163, com destino ao município de Sorriso/MT, quando, na altura do quilômetro 680, o veículo conduzido por Henrique colidiu com um objeto que, supostamente, havia se desprendido de um caminhão e permanecido sobre a pista.

O impacto fez com que o condutor perdesse o controle da direção, ocasionando o capotamento do automóvel.

Embora os ferimentos iniciais não fossem de elevada gravidade, o veículo imobilizou-se com as rodas voltadas para cima, em local onde havia significativo acúmulo de água em razão das chuvas.

Nessa circunstância, Henrique veio a óbito por afogamento.

O conjunto probatório revela que, embora o acidente tenha se iniciado com a colisão em objeto na pista, a morte da vítima decorreu de afogamento em bolsão de água no acostamento, cuja presença guarda relação direta com o dever da concessionária de manter a rodovia em condições seguras de tráfego.

Consta, inclusive, a confirmação de que os danos decorrentes do acidente, por si sós, não teriam ocasionado o óbito da vítima, conforme demonstram os laudos juntados aos autos.

Em outras palavras, caso a via estivesse em condições adequadas de conservação, não haveria formação de acúmulo de água no ponto em que o veículo parou após o capotamento muito menos em volume suficiente para provocar a morte por afogamento, como atestado na certidão de óbito, corroborada pelo laudo do IML e pela perícia realizada no local, vejamos (ID 274369986):

A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF e arts. 14 e 22 do CDC, afastando-se apenas nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou caso fortuito/força maior devidamente comprovados, o que não se verificou.

Não merece qualquer retoque, a sentença em relação ao final do pensamento, posto que devida até o momento em que completar 25 anos.

Nesse sentido colaciono julgados deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE REBOQUE BASCULANTE E VEÍCULO – COLISÃO – MORTE DO CONDUTOR DO VEÍCULO, O QUAL ENCONTRAVA-SE SEM O CINTO DE SEGURANÇA - CULPA CONCORRENTE - CONFIGURAÇÃO – FATOR A SER CONSIDERADO NA ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO - DANO MATERIAL (PENSÃO MENSAL) PARA O FILHO MENOR DA VÍTIMA – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM – REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Diante da dinâmica relatada pelas partes e dos documentos juntados aos autos (boletim de ocorrência e fotografias), verifica-se que a parte requerida/apelante não observou as normas de trânsito, pois não teve a prudência e atenção necessária quando veio a colidir transversalmente no último eixo do semirreboque com o carro (de pequeno porte) da vítima que vinha na pista da direita e faleceu, mas não há como afastar a culpa concorrente da vítima, a qual encontrava-se sem o cinto de segurança e contribuiu para o evento morte. A concorrência de culpas, evidenciada pela participação da vítima, que não utilizava o cinto de segurança, na configuração dos danos descritos na petição inicial, deve ser considerada na repartição das responsabilidades e, por consequência, na quantificação da indenização. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, em famílias de baixa renda, é comum a dependência econômica entre os membros, portanto, irrelevante provar se a vítima, marido e pai, possuía rendimento indispensável para a economia dos seus familiares,
sendo presumida a sua necessidade de alguma forma para a subsistência de todos. Logo, deve ser mantida a pensão ao filho menor até completar 25 anos de idade. O constrangimento e os abalos experimentados pelo sentimento de angústia, frustração e perda de um ente querido decorrente do acidente provocado em parte pelo requerido
, ora apelante, configuram dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização. A fixação do valor a ser atribuído a título de danos morais sofridos pela esposa e o filho de vítima de acidente de trânsito que veio a óbito, deverá atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, aliado à capacidade econômica das partes, para que a medida não represente enriquecimento ilícito, bem como para que seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador. Se o quantum fixado se mostra excessivo, razoável a redução para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para adequar proporcionalmente os danos sofridos pelos apelados, considerada a culpa concorrente da vítima.- (N.U 1000389-76.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023). (Grifei)

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALIENAÇÃO E TRADIÇÃO DO VEÍCULO REALIZADA ANTERIORMENTE AO SINISTRO – ILEGITIMIDADE DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL – SÚMULA 132/STJ – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – DANO MATERIAL – PENSÃO MENSAL PARA O FILHO MENOR DA VÍTIMA – CABIMENTO – RECURSO DO DEMANDADO DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos da Súmula 132 do Superior do Tribunal de Justiça “a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado”. Logo, restando demonstrado que o réu alienou o veículo antes da ocorrência do acidente, escorreita a decretação de sua ilegitimidade passiva. O quantum indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando adequadamente fixado à luz do caso concreto. Pacífica é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é presumida a dependência econômica dos filhos menores em relação aos seus genitores.
Logo, cabível a fixação de pensão mensal ao filho menor da vítima até completar 25 anos de idade.
(N.U 0000554-91.2016.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025).(Grifei).

No que se refere ao recurso adesivo, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto, observando-se os parâmetros desta Corte em situações análogas, acima citadas.

A majoração pretendida implicaria descompasso com tais precedentes, inexistindo razão para alteração.

Diante do exposto, rejeito a preliminar e
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo-se integralmente a sentença.” (Sic – original com destaque)

Como se vê, ao analisar o conjunto probatório, o acórdão reconheceu que, embora o acidente tenha se iniciado com a colisão em objeto na pista (pneu), a morte da vítima decorreu de afogamento em acúmulo de água no acostamento, cuja presença guarda relação direta com o dever da concessionária de manter a rodovia em condições seguras de tráfego.

De igual modo, as reportagens jornalísticas mencionadas pela embargante foram devidamente consideradas no contexto probatório global, não tendo o condão de, isoladamente, caracterizar a excludente de responsabilidade pretendida.

Isso porque, independentemente da intensidade das chuvas, persiste o dever da concessionária de adotar medidas preventivas e corretivas para garantir o escoamento adequado das águas pluviais e evitar acúmulos que possam representar risco aos usuários da rodovia.

Vale ressaltar ainda que o contrato de concessão contempla justamente a previsão de eventos climáticos sazonais, não podendo a concessionária se eximir de sua responsabilidade alegando a imprevisibilidade de chuvas em região notoriamente sujeita a precipitações intensas em determinadas épocas do ano.

Quanto à alegação de culpa exclusiva de terceiro pelo desprendimento do pneu que iniciou a cadeia de eventos, o acórdão também não foi omisso, pois reconheceu esse fato como elemento inicial do acidente, mas não como causa exclusiva do óbito, que decorreu do afogamento em acúmulo de água cuja prevenção estava sob responsabilidade da concessionária.

Em assim sendo, o nexo causal foi devidamente analisado, concluindo-se pela concorrência de fatores na produção do resultado danoso, sendo que a presença de água acumulada no local onde o veículo se imobilizou após o capotamento, circunstância diretamente relacionada ao dever de manutenção da concessionária, foi determinante para o óbito por afogamento.

No que tange ao cerceamento de defesa pela não realização de prova testemunhal, o acórdão também enfrentou a questão de forma adequada, destacando que:

"O magistrado de origem, ao proferir o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC), fundamentou que o feito se encontrava “devidamente instruído a satisfazer o convencimento deste magistrado, não havendo necessidade de produção de outras provas, senão daquelas já coligidas aos autos”.

Com efeito, a prova documental carreada – boletins de ocorrência, laudos periciais, certidão de óbito e demais documentos – já permitia a análise segura da existência do evento danoso, de sua dinâmica e do nexo de causalidade, não se mostrando imprescindível a oitiva de testemunhas.
Vide
(ID 274369966):

No caso, a manifestação do Ministério Público, ainda que tenha indicado a possibilidade de produção de prova oral, não vincula o julgador, que detém o poder de conduzir o processo segundo seu livre convencimento motivado (arts. 370 e 371 do CPC).

Ademais, conforme bem ponderou a Procuradoria-Geral de Justiça, “a prova documental constante dos autos é suficiente ao deslinde da controvérsia, não se verificando prejuízo processual à defesa”.

Rejeito
, portanto, a preliminar.” (Sic – origina com destaque)

Quanto ao prequestionamento, ressalto que o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, não havendo necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, "
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
" (art. 1.025 do CPC).

Assim, não vislumbro a existência dos vícios apontados que justifique o recurso interposto.

Nesse contexto, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
REJEITO
os embargos de declaração de ID 315831393, mantendo incólume o acórdão de ID 314001894.

Advirto
que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará a embargante à penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025